Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724436-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGEU LARRY CARNEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: I.P.A, D.P.A, L.P.A REPRESENTANTE LEGAL: A.A.S.P.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23467827) interposto por A. L. C. A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de divórcio c/c partilha, regulamentação de guarda e alimentos, movida pelo agravante em desfavor de I.P.A., D.P.A., L.P..A., representados por A. A. S. P. A., e da genitora, majorou os alimentos provisórios em favor dos menores para o valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, sendo 10% (dez por cento) para cada um, incluído 13o salário e terço de férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios, acrescido de auxílio-creche e salário-família. Eis o teor do r. decisório (ID 27711861): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Realizada audiência de conciliação, as partes formularam acordo parcial apenas quanto ao decreto do divórcio e ao retorno ao nome de solteira da requerida (id 97148930). Desse modo, o processo prossegue quanto à partilha de bens, à regulamentação da guarda e convivência e aos alimentos devidos aos menores. Contestação apresentada no id 95697492, ocasião em que os requeridos pugnaram pela produção de provas. Réplica encartada no id 97480877. Os requeridos anexaram petição no id 97935267, informando sobre a proximidade do vencimento do contrato de locação do imóvel em que residirem, que ocorrerá em 24/08/2021, desobrigando o alimentante a arcar com a moradia dos filhos. Ademais, afirmam que mesmo já comunicou à imobiliária que não fará a renovação do contrato, consoante documento encartado no id 97935266. Diante desse fato, requerem a majoração dos alimentos provisórios para o percentual de 30% dos rendimentos brutos do autor, sendo 10% para cada filho, a fim de que os mesmos possam arcar com os gastos com moradia. Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, conforme consignado na inicial, o alimentante se comprometeu a arcar com o aluguel e com o condomínio do imóvel onde residem os filhos até o término do contrato de locação, que, segundo os requeridos, ocorrerá em 24/08/2021. De fato, com o fim do atual contrato de locação, de responsabilidade do alimentante, caberá aos requeridos arcarem com os gastos com moradia, incluindo as despesas acessórias como água, luz, IPTU e condomínio, o que, certamente, promoverá um grande aumento no orçamento doméstico. Neste cenário, entendo como plausíveis os argumentos apresentados para deferir a majoração dos alimentos provisórios conforme pretendida, a fim de assegurar uma existência digna aos menores. Ante o exposto, e consideradas as circunstâncias apontadas, reputo razoável, neste momento processual, a majoração dos alimentos provisórios em favor dos menores D.P.A., I.P.A. e L.P.A., para o valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, sendo 10% (dez por cento) para cada um, inclusive décimo terceiro salário e terço de férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios, acrescido de auxílio-creche e salário-família. Sem prejuízo dos alimentos ora fixados provisoriamente, o alimentante deverá continuar prestando as parcelas in natura com o pagamento das mensalidades escolares das crianças e plano de saúde. Oficie-se ao órgão empregador solicitando proceder ao desconto da pensão alimentícia conforme determinado, a partir do mês de setembro (inclusive). Por outro giro, tendo em vista que os requeridos já se manifestaram sobre as provas que pretendem produzir (id 95697492), informe o autor se pretende a produção de outras provas, justificando a sua pertinência. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, ao Ministério Público. (grifos do original) Inconformado, sustenta o recorrente que atualmente paga as mensalidades escolares e planos de saúde dos três menores, além do financiamento do veículo de posse da genitora utilizado para as necessidades dos infantes, totalizando o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) e, em razão da decisão objurgada, passará a arcar, a título de alimentos provisórios para os três filhos, com a quantia de R$ 4.885,29 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Relata que paga sozinho as dívidas contraídas na constância do matrimônio, que equivalem a R$ 4.257,08 (quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), sobejando para suprir as suas necessidades o numerário de R$ 1.116,74 (mil, cento e dezesseis reais e setenta e quatro centavos). Acrescenta que arca também com os alimentos fixados em favor da genitora, no bojo de ação diversa, no importe de 7% (sete por cento) dos seus rendimentos, correspondendo a R$ 1.139,90 (mil, cento e trinta e nove reais e noventa centavos). Afirma que a obrigação para prover as necessidades dos filhos é de ambos os genitores e que o percentual fixado pelo Juízo a quo inviabiliza a sua subsistência. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para antecipar a tutela recursal, a fim de que seja fixado, a título de alimentos provisórios, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos do recorrente, sendo 5% (cinco por cento) para cada infante, a fim de que seja possível continuar mantendo o pagamento das mensalidades escolares e dos planos de saúde. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo nessa fase de análise inicial que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento em parte da medida judicial de urgência postulada. Em decisão anterior ao édito aqui combatido, o Juízo a quo havia determinado o desconto da verba alimentar, em favor dos infantes, diretamente na folha de pagamento do genitor, no percentual de 12% (doze por cento) da renda bruta auferida por ele, abatidas as verbas compulsórias, além dos pagamentos in natura já realizados por ele, especificados no item X da inicial (ID 79277752 dos autos de referência): A) Pagamento do colégio dos 3 infantes ate completarem 18 anos e/ou finalizarem faculdade ou curso superior – valor mensal atual de R$ 2.500,00; B) Pagamento do aluguel do imóvel onde vivem os infantes e a requerida ate o termino do contrato de aluguel – valor mensal R$ 2.220,00; C) Pagamento do condomínio do imóvel onde residem a requerida e os infantes ate o termino do contrato de aluguel – Valor mensal R$ 500,00; D) Pagamento a titulo de alimentos, do valor equivalente a R$ 1000,00 (mil reais) mensais, podendo ser aumentado, a partir do termino do contrato de aluguel para o equivalente a 10% sobre seus proventos. Em razão da iminência do término do contrato de aluguel do imóvel onde a genitora reside com os menores, os agravados peticionaram para que os alimentos fossem majorados de 12% (doze por cento) para 30% (trinta por cento), a fim de suprir os gastos com a nova moradia, tendo o pedido sido deferido pelo Magistrado Singular, sem prejuízo das demais obrigações já prestadas pelo alimentante com o pagamento das mensalidades escolares e planos de saúde. Pois bem. De acordo com os agravados, o valor atualmente destinado ao pagamento de aluguel e condomínio alcança o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Infere-se do comprovante de rendimentos do recorrente de ID 97482552 (processo referência) que os seus rendimentos, após o desconto das rubricas compulsórias, resultam no montante de R$ 16.185,71 (dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), de modo que se pode concluir que a majoração do percentual a título de alimentos, de 12% (doze por cento) para 30% (trinta por cento) equivale a um aumento de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) na verba já prestada pelo agravante, superando em muito o gasto com moradia que os alimentados pretenderam suprir com o pedido de aumento do percentual. Por outro lado, não se pode olvidar o fato de que foram arbitrados alimentos em favor da genitora, no bojo de ação autônoma de alimentos, atualmente no percentual de 7% (sete por cento) da remuneração do agravante (ID 27711871), de modo que inevitavelmente interfere nas suas condições financeiras para arcar com os alimentos destinados aos menores, que inclusive residem com a mãe. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC), estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, enquanto o art. 1.073, do mesmo diploma legal, preconiza que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”. Nesse contexto, é importante ressaltar que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação, redução ou majoração do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que possui melhores condições financeiras. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia 8a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil. 2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar. 3. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual deve o recurso ser desprovido pela incidência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1293211, 07167680620198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com valores além de suas possibilidades econômicas. 2. O desemprego do alimentante não é motivo suficiente para que a pensão alimentícia seja fixada em valor irrisório, porquanto é dever do genitor colaborar com o mínimo necessário à sobrevivência dos próprios filhos, não se admitindo que, em se tratando de pessoa jovem e saudável, aguarde passivamente sua inserção no mercado de trabalho, onerando em demasia a genitora dos menores. 3. Tendo em vista que o valor dos alimentos foi fixado com razoabilidade e ponderação, levando em consideração tanto as necessidades dos alimentandos, quanto a capacidade contributiva da alimentante, mostra-se incabível a redução da pensão arbitrada. 4.Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1299192, 07036625920198070012, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 05/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, entendo razoável a adequação do percentual para 24% (vinte e quatro por cento), sendo 8% (oito por cento) para cada filho, a título de alimentos, até porque tal modificação objetiva prover especificamente a moradia dos menores, arcada até então pelo genitor in natura, não tendo sido aportados ao processo quaisquer elementos que justifiquem a majoração dos alimentos anteriormente arbitrados quando se considera o quantum total destinado pelo alimentante em prol dos filhos (in natura e in pecunia). Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para determinar a modificação dos alimentos provisórios em favor dos menores para 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência, sendo 8% (oito por cento) para cada um, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador